Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte ré/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando genericamente que não há necessidade de análise de legislação infraconstitucional, mas sim de violação a norma prevista no artigo 48 da Lei Complementar no 769/08, o que afronta a Súmula Vinculante no 10/STF.
3. A Alegação genérica de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional não merece prosperar, posto que a fim de apreciar a existência de ofensa ao dispositivo constitucional alegado (arts. 2o, 5o, caput, 37, caput, 40, art. 24, XII, 40, § 5o, e ao art. 195, § 5o todos da CRFB,) depende da análise da interpretação dada ao artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
4. A análise da questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria proporcional aos professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores” (STF. ARE 1.014.902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma), sendo fundamento aplicável à aposentadoria por invalidez (STF. ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
5. Ademais, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.